Tribunal: TJSP
Processo: 0005731-98.2016.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Roubos majorados em concurso formal – Alegação de omissão quanto (i) aos motivos que autorizaram o reconhecimento do "concurso formal"; (ii) à possibilidade de "detração" com base no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; e (iii) à expedição de mandado de prisão contra o sentenciado – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0005731-98.2016.8.26.0136/50000, da Comarca de
Cerqueira César, em que são interessados GILMARIO DE JESUS RIOS,
FELIPE
PEREIRA
BARBOSA
e BRUNO SANTOS BARBOSA e
Embargante RENATO NUNES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 14006
Embargos de Declaração no 0005731-98.2016.8.26.0136/50000
Comarca: CERQUEIRA CÉSAR 2a Vara Judicial
Embargante: RENATO NUNES DOS SANTOS
Interessados: Felipe Pereira Barbosa
Bruno Santos Barbosa
Gilmário de Jesus Rios
Embargos de declaração Roubos majorados em concurso
formal Alegação de omissão quanto (i) aos motivos que
autorizaram o reconhecimento do “concurso formal”; (ii) à
possibilidade de “detração” com base no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal; e (iii) à expedição de mandado
de prisão contra o sentenciado Nítido caráter infringente
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado, em face do v. Acórdão de fls. 972/1005, por meio
do qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime,
negou provimento aos recursos defensivos e deu provimento ao
recurso ministerial para exasperar as penas dos acusados para os
montantes individuais de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 21
dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
embargante que houve omissão no v. Acórdão de fls. 972/1005
relativamente (i) aos motivos que autorizaram o reconhecimento do
“concurso formal previsto no artigo 70 do diploma penal...” (fl. 2 do
respectivo incidente); (ii) “à aplicação do § 2o do art. 387 do Código de
Processo Penal a favor do embargante...” (fl. 2) e (iii) à expedição de
mandado de prisão contra o sentenciado.
É o relatório.
Ficam rejeitados os embargos, que têm caráter nitidamente
infringente.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos
“são recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-
a e dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar
a decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a
finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar,
alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Pois bem. Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem
maior esforço que a fundamentação nela contida não padece de
déficit ou impasse de ordem lógica que demandem esclarecimentos,
tendo sido as questões apontadas pelo embargante como objeto de
dúvida bem enfrentadas no v. Acórdão às fls. 972/1005, que não se
ressente, por conseguinte, de qualquer defeito sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura do v. Acórdão atacado é suficiente
para que se conclua que não existe em seu conteúdo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou omissão que pudessem
justificar a interposição de embargos de declaração, do que resulta a
certeza inequívoca de que o pleito defensivo se volta ao mero
reexame daquilo que restou sobejamente analisado por ocasião do
julgamento.
No que respeita, especificamente, às matérias sobre as quais se
projetam as críticas formuladas pela i. Defensora Pública, é dizer, as
supostas omissões quanto aos motivos que autorizaram o
reconhecimento do concurso formal e quanto à possibilidade de
detração da pena, com base no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, verifica-se que foram objeto de tratamento adequado
pelos ii. Desembargadores componentes da Turma Julgadora que
examinou o recurso, nada remanescendo a ser aduzido a respeito.
Com efeito, o v. Acórdão de fls. 972/1005 contém alusão
específica às mencionadas matérias, dele constando expressamente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
o seguinte (fls. 995/1005):
“Procede o pleito ministerial de condenação dos sentenciados também pelo roubo
praticado contra a empresa 'Transtech Transportes e Logística', com a aplicação da regra
prevista no art. 70, caput, do C. Penal.
'Com efeito, a prova coligida demonstrou cabalmente que a ação perpetrada pelos
acusados afetou esferas patrimoniais distintas, consistindo na subtração do caminhão VW/19.370
CLM de placa IQM-6158 pertencente à vítima Wilson, além da carga nele contida, que era
transportada em nome da empresa acima mencionada.
'A jurisprudência brasileira, inclusive a dos tribunais Superiores, já pacificou o
entendimento de que a ação típica do roubo, quando objetiva (ou afeta) o patrimônio de mais de
uma vítima, enseja a aplicação da regra insculpida no artigo 70 do Código Penal.
'Nesse sentido, as seguintes ementas de julgamento, cabendo destacar que, no
Pretorio Excelso, o entendimento é abraçado por ambas as Turmas Julgadoras e também pelo
Tribunal Pleno:
'(...).
'De rigor, assim, a majoração das reprimendas dos sentenciados à fração de 1/6 em
decorrência da aplicação da regra prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, tornando-se elas
definitivas nos montantes individuais de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 21 dias-multa,
ante a ausência de outras causas modificativas.
'Por outro lado, não há como ser acolhida a tese de que os apelantes FELIPE e
RENATO são merecedores de regime mais brando para o início do cumprimento das penas
corporais a eles imposta.
'(...)
'Da mesma forma, não cabe, a esta altura, promover os sentenciados a regime mais
favorável de cumprimento da pena corporal, em que pese o advento da Lei 12.736, de 2012, que
autorizou o juiz da causa a efetuar a “detração” do tempo de prisão provisória por ocasião da
prolação da decisão final.
'É que a nova redação dada ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, apenas
autoriza o pretendido efeito da detração quando há suficientes elementos que permitam o juiz
aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, uma vez que mencionada
norma não revogou a sistemática prevista no artigo 112 e §§ 1o e 2o da Lei das Execuções
Penais (Lei 7.210/84).
'A mera alegação de que os sentenciados tenham cumprido o requisito objetivo para
tanto permanecendo no cárcere por período superior a 1/6 (um sexto) do total da pena não
autoriza a imediata progressão para regime mais brando. Em se tratando de crimes praticados
com violência ou grave ameaça à pessoa, é indispensável que o r. Juízo da Execução verifique a
presença do requisito subjetivo para a pretendida mudança, quer pelo fornecimento de atestado
de bom comportamento pelo “diretor do estabelecimento”, quer pela realização de Exame
Criminológico para aferição do mérito individual dos sentenciados, caso esta se revele
necessária.”
De resto, não cabe acolher a argumentação do i. Advogado no
sentido de que o fato de ter o “réu [sido beneficiado com a progressão]
ao regime aberto, conforme processo de execução no
000797-63.2017.8.26.0026, que tramite na 3a Vara das Execuções do
Foro da Barra Funda” (fl. 1 do incidente) inviabilizaria a “expedição do
mandado de prisão que consta na parte final do acordão” (fl. 2), uma
vez que esse regime de cumprimento da pena corporal é modalidade
de cumprimento de pena de prisão, ex vi do caput do artigo 33 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Daí dimana, de modo clarividente, que os embargos
declaratórios não foram deduzidos com propósito outro que não o de
ensejar o reexame de questões materiais já examinadas e decididas
por ocasião do julgamento da ação retro mencionada, revestindo-se
de caráter infringente.
É o quanto basta para a rejeição, uma vez que os embargos de
declaração não podem ter como escopo a obtenção de novo
pronunciamento sobre matérias que já foram objeto de apreciação
pelo órgão jurisdicional ao qual é dirigido2.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
SANEAMENTO. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA NÃO PODE
SER CONHECIDA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO DA
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. LEGALIDADE. DENTRO DO PRAZO LEGAL.ILEGALIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, são admissíveis embargos declaratórios nos casos de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão. 2. Reconhecida a existência de omissão, deve-se sanar o
vício. 3. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, a matéria objeto de irresignação
não pode vir a ser suscitada apenas no writ aqui manejado, fazendo-se necessário o prévio
exame da instância ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. Comprovado
documentalmente que a interceptação das comunicações telemáticas foram realizadas em
período abrangido pela autorização judicial, não há que se falar em ilegalidade. 5. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apresentadas pelo
embargante. (STJ - EDcl no HC: 235088 DF 2012/0043905-2, Relator: Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
ADEQUAÇÃO DAEMENTA AO QUE EFETIVAMENTE FOI JULGADO PELA TURMA. ERRO
MATERIALRECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA SANAR ERRO
MATERIAL. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os
aclaratórios, além de completar a decisão em razão de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, serve, também, para sanar a ocorrência
de erro material. 2. Reconhecida a existência de erro material, à vista do desencontroentre os
2 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte
Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
fundamentos do voto e o resumo do julgado, deve-se sanar oerro material constatado. 3.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para adequara ementa à questão
analisada pela Turma. (STJ - EDcl no HC: 166580 DF 2010/0051988-0, Relator: Ministro
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento:
18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art.
619 do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente
eivada de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de
regra, natureza de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da
parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas
sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4,
Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no
art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido
efeito infringente ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do
mérito de decisão que não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz
monocrático negou o pedido de gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos
necessários, não cabe a esta Corte, em sede recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da
Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1,
Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
OTAVIO ROCHA
Relator